Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA MÃE ENFERMA. NÃO CABIMENTO.
1. No caso em análise, não restou demonstrado a imprescindibilidade do paciente para cuidados da genitora, que autorize a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 117, da LEP. Em que pesem as informações constantes no laudo psicossocial, observa-se que a genitora do paciente, apesar das enfermidades graves, tem se empenhado em cuidar da saúde do apenado, na tentativa de afastá-lo da dependência química.
2. O Pedido de Providências no 7891-31 afasta a concessão de monitoração eletrônica aos apenados por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na espécie.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.